Tribunal: TJMT
Processo: 1002759-68.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002759-68.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 021.937.331-04 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE SAO JOAO DA FIGUEIRINHA - CNPJ: 17.410.827/0001-76 (AGRAVANTE), CENTRAL DAS ASSOCIAC.PEQ.PROD.RURAIS MUN.S J IV MARCOS - CNPJ: 97.476.584/0001-08 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (AGRAVADO), PAULO HENRIQUE PIVOTTI JUNQUEIRA - CPF: 989.795.821-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MUNICÍPIO – CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS PÚBLICOS – CESSAÇÃO DOS EFEITOS – CONSEQUÊNCIA – RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
– MERA DETENÇÃO
–
LIMINAR REINTEGRATÓRIA DEFERIDA – CONFIGURAÇÃO DE POSSE E ESBULHO – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 561, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A JURISPRUDÊNCIA, TANTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUANTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, É FIRME EM NÃO SER POSSÍVEL A POSSE DE BEM PÚBLICO, CONSTITUINDO A SUA OCUPAÇÃO MERA DETENÇÃO DE NATUREZA PRECÁRIA.

2. COMPROVADO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 561 DO CPC, IMPERIOSO O IMEDIATO DEFERIMENTO DA TUTELA POSSESSÓRIA PLEITEADA.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Associação de Produtores Rurais da Comunidade São João da Figueirinha e outra, em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que nos autos da ação de reintegração de posse que lhes move o Município de São José dos Quatro Marcos/MT, deferiu a liminar pleiteada, determinando a reintegração do autor na posse dos bens móveis e imóveis objeto da demanda, ante o termino da cessão anteriormente concedida e a presença dos requisitos do art. 561, do CPC.

Inconformados, os agravantes sustentam que “
mesmo as associações estando sediadas no Município, possuindo toda a documentação necessária e possuindo interesse em continuar com os termos de cessão, o agravado não só se recusou a continuar com a cessão, mas os forçou a se retirarem das suas instalações, em um período curto, de apenas 10 (dez) dias, sem providenciar outro local, mesmo com todo o reconhecimento e importância das suas atividades desempenhadas no município
”.

Seguem sustentando, que “
fica evidente a completa contradição entre as atitudes do agravado, tendo em vista que só ajuizaram ação em face das duas associações requeridas, mesmo com outras atuando na cidade tratando se de perseguição política e, além disso, mesmo sancionando uma lei que autorizava a cessão dos bens as associações e tendo os agravantes preenchido todos os requisitos, não tendo nada que as desqualifique ou que seja um fator que as impeça, ainda assim quer retirar o imóvel em que estão instaladas e os bens móveis que foram cedidos
”.

Alegam ainda, que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência.

Por fim, requerem a reforma da r. decisão, para que seja revogada a liminar deferida pelo Juízo
a quo
.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 119205494).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 119622467), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira (id. 121550472), opinou pela prejudicialidade do recurso, ante a celebração de acordo entre as partes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
Município de São José dos Quatro Marcos/MT ajuizou ação de reintegração de posse em desfavor da Associação de Produtores Rurais da Comunidade São João da Figueirinha e outra, tendo a douta magistrada
a quo
deferido a liminar pleiteada, determinando a reintegração do autor na posse dos bens móveis e imóveis objeto da demanda, ante o termino da cessão anteriormente concedida e a presença dos requisitos do art. 561, do CPC (id. 118642991).

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, sustentando que “
mesmo as associações estando sediadas no Município, possuindo toda a documentação necessária e possuindo interesse em continuar com os termos de cessão, o agravado não só se recusou a continuar com a cessão, mas os forçou a se retirarem das suas instalações, em um período curto, de apenas 10 (dez) dias, sem providenciar outro local, mesmo com todo o reconhecimento e importância das suas atividades desempenhadas no município
”.

Seguem sustentando, que “
fica evidente a completa contradição entre as atitudes do agravado, tendo em vista que só ajuizaram ação em face das duas associações requeridas, mesmo com outras atuando na cidade tratando se de perseguição política e, além disso, mesmo sancionando uma lei que autorizava a cessão dos bens as associações e tendo os agravantes preenchido todos os requisitos, não tendo nada que as desqualifique ou que seja um fator que as impeça, ainda assim quer retirar o imóvel em que estão instaladas e os bens móveis que foram cedidos
”.

Alegam ainda, que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência.

Por fim, requerem a reforma da r. decisão, para que seja revogada a liminar deferida pelo Juízo
a quo
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que inexiste a prejudicialidade do recurso apontada pelo Ministério Público em seu parecer, tendo em vista que o acordo proposto pelo Município de São José dos Quatro Marcos/MT foi aceito apenas pela agravante Central das Associações de Pequenos Produtores Rurais do Município de São José dos Quatro Marcos/MT, conforme disposto na r. sentença homologatória (id. 83055018 – autos de origem), não incluindo a agravante Associação de Produtores Rurais da Comunidade São João da Figueirinha, motivo pelo qual é de clareza solar o seu interesse recursal no caso em voga.

Superada essa questão, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, a r. decisão deve ser analisada apenas e tão somente quanto o término ou não da cessão pública, bem como acerca da presença ou não dos requisitos ensejadores da liminar reintegratória, descritos no art. 561, do CPC.

In casu
, o juízo
a quo
deferiu o pedido sob o fundamento de que restou demonstrado o término da cessão dos bens móveis e imóveis anteriormente concedida e a presença dos requisitos do art. 561, do CPC (id. 118642991).

Sendo assim, em que pese às alegações das agravantes, o certo é que a partir do momento em que cessam os efeitos da lei que previa a concessão de direito real de uso de bem público, torna-se injustificável a resistência da saída dos imóveis e entrega dos bens móveis, já que, a ocupação sem permissão formal, gera mera detenção de natureza precária.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E REAIS. RECURSO ESPECIAL. POSSE DE BEM PÚBLICO OCUPADO SEM PERMISSÃO. INVIABILIDADE. LIMINAR EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, TENDO POR OBJETO ÁREA OCUPADA HÁ MAIS DE ANO E DIA. POSSIBILIDADE.

1. O artigo 1.208 do Código Civil dispõe que "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade
".

2. A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, é firme em não ser possível a posse de bem público, constituindo a sua ocupação mera detenção de natureza precária
.

3. Portanto, no caso vertente, descabe invocação de "posse velha" (artigo 924 do Código de Processo Civil), para impossibilitar a reintegração liminar em bem imóvel pertencente a órgão público.

4. Recurso especial não provido”.
(REsp n. 932.971/SP, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.05.2011 – negritei).

Nessa trilha, andou bem a condutora do feito asso asseverar que “
No presente caso é de se avaliar que é caso de uso precário do bem no qual deveria ter sido devolvido à Administração imediatamente após o vencimento do instrumento de autorização, estando os bens classificados como de
“utilização especial privada
”, consentida através da
“autorização de uso”,
aliado ao fato de que
“todos os requisitos nos ditames legais, bem como as notificações realizadas no início do mês de janeiro de 2022 para que a associação procedesse com a devolução dos bens ante a necessidade de utilização do maquinário para reparo de vias públicas rurais e o terreno urbano para a construção de uma nova sede da Secretaria Municipal de Fomento, Agricultura, Indústria e Comércio”
(id. 118642991).

Assim, resta evidente que a concessão está vencida há mais de 01 (um) ano e que as recorrentes se negaram a devolvê-los, mesmo já tendo sido notificadas para tanto, não havendo razão para a sua irresignação.

Não obstante, é cediço que para a concessão de liminar em ação de reintegração de posse, mostra-se necessária a presença dos requisitos legais do art. 561, do CPC.

No caso em voga, os elementos probatórios constantes dos autos não deixam dúvidas a respeito dos requisitos para a proteção possessória pretendida pelo autor, ora agravado, uma vez que, conforme consignado pela MMa Juíza
“a autorização de uso, com o encerramento do contrato ou mesmo após a notificação, deveriam terem sido restituídos à Administração Pública, pois há a finalidade de reapropriação dos bens em benefício da própria população para restauração de vias públicas que estão sendo alastradas pelas chuvas intensas como evidenciam as fotos juntadas aos autos, já que o aluguel de máquinas para este uso somente vão onerar o ente público, e o imóvel urbano para a construção de uma nova sede para fomentar o desenvolvimento comercial local, e principalmente resguardar a economicidade já que atualmente a referida Secretaria está localizada em prédio alugado.”
(id. 118642991).

Nesse contexto, tem-se que os bens móveis e imóveis em questão, a princípio, pertence ao domínio público, tendo as rés, ora agravantes, sido notificadas para sua regularização em diversas oportunidades, reafirma-se, contudo, quedaram-se inerte, dando ensejo a precariedade.

Dessa forma, por tratar-se de área de domínio público, a ocupação constitui mera detenção, de natureza precária, motivo pelo qual não é possível a invocação dos direitos inerentes à posse, já que não enseja proteção contra o ente público.

Por conseguinte, pela natureza especial do domínio que o poder público exerce sobre seus bens, o exercício de sua posse deve ser presumido, em decorrência de sua própria autoridade, que é exercida de forma permanente, não necessitando de nenhum ato de efetiva utilização ou proteção sobre tais bens.

Sobre o regime especial aplicável ao domínio público, extremamente esclarecedoras são as lições do renomado administrativista Hely Lopes Meirelles, vejamos,
verbis
:

“
O domínio patrimonial do Estado sobre os seus bens é direito de propriedade, mas direito de propriedade pública, sujeito a um regime administrativo especial. (...omissis...) Todo bem público fica sujeito ao regime administrativo pertinente ao seu uso, conservação ou alienação. Embora utilizados coletivamente pelo povo ou individualmente por alguns usuários, cabem sempre ao Poder Público a administração e proteção de seus bens, podendo valer-se os meios judiciais comuns e especiais para garantia da propriedade e defesa da posse.
”

(in Direito Administrativo Brasileiro, 19a Ed., São Paulo: Malheiros Editores, 1994, p. 429 e 434 – negritei).

A propósito,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ESBULHO DE BEM PÚBLICO DE USO COMUM DO POVO. INALIENABILIDADE E IMPRESCRITIBILIDADE. ESTRADA. ART. 99, I, DO CÓDIGO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INEXISTÊNCIA DE DESAFETAÇÃO.

1. Trata-se, na origem, de Ação de Reintegração de Posse proposta pelo Município de Terra de Areia-RS contra proprietários que fecharam estrada municipal. O juízo do primeiro grau julgou procedente o pedido, sob o argumento de que a via é pública e útil para o lazer e não pode ser obstruída pelos proprietários dos terrenos de ambos os lados da estrada. Referiu que se trata de estrada municipal até ao antigo Porto Fluvial desativado há muitos anos e que, ainda que não tenha muito movimento, dá acesso ao rio, não estando o particular autorizado a se apropriar de bem público sob a alegação de ausência de utilidade pública ou de uso. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul manteve a sentença e negou provimento à Apelação. O acórdão recorrido asseverou: "Os réus não negaram ter obstruído a estrada, bem de uso comum do povo. O particular não pode se apropriar de bem público por ausência de uso."

2. Inexiste omissão ou qualquer outro vício processual no acórdão recorrido. Por outro lado, incidem, neste caso, as Súmulas 7/STJ, 211/STJ e 283/STF.

3. Quanto ao bem público, a posse é inerente ao domínio (= posse jurídica), não se exigindo prova do Estado. Despropositado pretender o particular julgar, unilateralmente, a utilidade prática da destinação de imóvel ao domínio público para, em seguida, dele se apropriar, direta ou indiretamente, total ou parcialmente. Tratando-se de via pública (regime idêntico ao de outros bens de uso comum do povo ou de uso especial), qualquer ato de disposição do Estado depende de prévia, formal, regular e legítima desafetação. À luz do art. 99, I, do Código Civil, o fato de bens públicos, tais como "estradas, ruas e praças", há meses, anos ou décadas contarem com pouco ou nenhum tráfego local não confere a ninguém direito de deles se assenhorear, mesmo que se aleguem - como habitualmente se faz para camuflar, escusar e legitimar a privatização contra legem - razões sanitárias, de segurança privada, proteção do meio ambiente, etc
.

4. Recurso Especial parcialmente conhecido, e nesta parte, não provido.”
(STJ, REsp n. 1.768.554/RS, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.11.2018 – negritei)

Outrossim, não há que se falar em convalidação da posse, mesmo em função da alegada ocupação prolongada. Sobrepõe-se que a posse dos bens que não podem ser usucapidos, não tem eficácia, pois a ocupação de imóvel público caracteriza apenas mera detenção, como já salientado.

Assim, não se constata a presença da relevância na fundamentação apta a ensejar a revogação da medida liminar postulada no presente recurso, o que, no entanto, poderá ser apurado posteriormente, durante a instrução processual.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSOREJEIÇÃO – SERVIDÃO DE PASSAGEM- ESTRADA DA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO QUE PASSA DENTRO DE PARTE DA ÁREA DOS REQUERIDOS – DEMONSTRAÇÃO DE UTILIZAÇÃO HÁ LONGOS ANOS E DO ESBULHO RECENTE - REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMROVADOS –LIMINAR POSSESSÓRIA DEFERIDA– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Deve ser afastada a preliminar de não conhecimento do recurso ante a ausência de comprovação de que a parte Agravante descumpriu os requisitos insertos nos artigos 1.017 e 1.018 do Código de Processo Civil.

Para o deferimento da liminar em reintegração de posse necessário se faz comprovar os requisitos do artigo 561, do Código de Processo Civil, ou seja, a posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu e a data da turbação ou esbulho. Presentes estes requisitos é de ser conferida a proteção possessória
.”
(RAI n. 10017001620208110000, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, j. 20.09.2020 – negritei).

Por outro lado, o direito ainda pode vir a ser assegurado após a instrução probatória, em uma melhor análise da matéria, reafirma-se.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Por fim, diante do julgamento do mérito do recurso principal,
julgo prejudicada
a análise do agravo interno n. 1002759-68.2022.8.11.0000, interposto pelas agravantes em face do indeferimento do pedido de tutela antecipada recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023